Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR AFASTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO APÓS 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra contra sentença que jugou procedente em parte o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 202,47 (duzentos e dois reais e quarenta e sete centavos) pelos prejuízos materiais sofridos e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, o autor alega que ficou sete dias sem energia elétrica, razão pela o dano moral deve ser majorado. Requer a condenação da ré no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, a ré assevera em seu recurso que o corte da energia se deu por inadimplemento e que os técnicos compareceram dentro do prazo de 24 horas para restabelecer o serviço, o que somente não foi possível porque o portão estava fechado. Alega que foram realizadas outras tentativas frustradas por culpa exclusiva do consumidor. Requer a modificação da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Recurso do autor tempestivo (Id. 42054810). Isento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Recurso do réu tempestivo (Id. 42054830). Custas e preparo recolhidos (Id. 42054831 e Id. 42054832). Contrarrazões apresentadas (Id. 42054843 e Id. 42054841).

3. Preliminar de ausência de interesse recursal arguida pela requerida. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. Resta incontroverso nos autos que o corte de energia elétrica se deu por inadimplemento do consumidor. Ocorre que o autor efetuou o pagamento da fatura no mesmo dia em que foi realizado o corte de energia, em 18/07/2022 e solicitou o imediato restabelecimento do serviço, o que não ocorreu.

6. Nos termos do art. 176, I, da Resolução ANEEL 414/10: “a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas ininterruptamente, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana”.

7. No caso, embora tenha efetuado o pagamento no mesmo dia em que houve o corte de energia, em 18/07/20222, o serviço somente foi restabelecido no dia 25/07/2022, extrapolando o prazo de 24 horas. Não prospera a alegação de que a energia não foi religada tempestivamente por culpa exclusiva do consumidor, porquanto o autor abriu vários protocolos na tentativa para solucionar o problema, inclusive disponibilizando o número de telefone de contato a fim de evitar qualquer contratempo (Id. 42054799 - Págs. 8 a 10). Ainda, conforme bem pontuou a Juíza de primeira instância, a unidade de consumo encontra-se instalada em prédio comercial, cujo acesso ao portão poderia ter sido franqueado pelos funcionários da padaria que funciona no térreo. Também não foi demonstrado qualquer tentativa de contato com o autor pelo número disponibilizado.

8. Comprovada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, deve a requerida responder pelos danos suportados pelo consumidor.

9. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.

10. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.